Tribunal: TJMT
Processo: 1001507-69.2020.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001507-69.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ERIVALDO LEONARDO SILVA MARTINS - CPF: 055.786.491-73 (APELANTE), ROGER KISLEY DE FREITAS - CPF: 035.719.731-35 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 061.420.621-92 (ADVOGADO), MARCIO SERGIO SOUZA - CPF: 005.145.731-80 (ASSISTENTE), CLEYTON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 023.314.751-99 (ASSISTENTE), JOÃO NOBERTO DA SILVA (ASSISTENTE), JOAO NOBERTO DA SILVA - CPF: 240.910.651-04 (VÍTIMA), PHELLIPE BRUNO DE LIMA SILVA - CPF: 046.251.741-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Pedido de afastamento da causa de aumento. Comprovação do concurso de pessoas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que condenou o apelante por roubo majorado [concurso de agentes e emprego de arma de fogo] a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, o afastamento do concurso de pessoas.

II. Questão em discussão

Provas insuficientes para comprovar o concurso de agentes.

III. Razões de decidir

1. O próprio apelante, em Juízo, confessou a prática do crime em comunhão com o corréu, a evidenciar o liame subjetivo entre os agentes.

2. O concurso de agentes pressupõe comunhão de esforços de uma pluralidade de pessoas que concorrem para o mesmo evento, sendo necessários os seguintes
“requisitos para sua caracterização: a) pluralidade de agentes, b) relevância causal das várias condutas, c) liame subjetivo entre os agentes e d) identidade de infração penal”.

III. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A confissão do apelante, somada ao depoimento da vítima, mostra-se suficiente para demonstrar o liame subjetivo exigido para o reconhecimento da causa de aumento do concurso de agentes.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I; CPP, arts. 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 406842/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13.08.2019; TJMT, AP nº 1000695-90.2020.8.11.0021, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 31.01.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001507-69.2020.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): ERIVALDO LEONARDO SILVA MARTINS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ERIVALDO LEONARDO SILVA MARTINS contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe nº 1001507-69.2020.8.11.0042), que o condenou por roubo majorado [concurso de agentes e emprego de arma de fogo] a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 157, § 2º, II, §2º-A, I, do CP - (ID 282550391).

O apelante sustenta que
“não há elementos concretos que evidenciem uma prévia combinação ou divisão de tarefas entre os envolvidos”
.

Requer o provimento para que seja afastada a majorante do concurso de agentes (ID 282550863).

A 10ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 282550867).

A i. 32ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – RECURSO DEFESA – PRETENDIDO O DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS – INVIABILIDADE – COMPROVADA A PARTICIPAÇÃO DE OUTRO AGENTE - PALAVRA DA VÍTIMA E CONFISSÃO DOS AUTORES – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça - ID 285140870)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 14 de fevereiro de 2020, na avenida Isaac Póvoas, bairro Centro Sul, em Cuiabá/MT, os denunciados ERIVALDO e PHELLIPE, com consciência a vontade, em liame subjetivo e divisão de tarefas, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram, para si, 01 (um) aparelho celular e 01 (um) automóvel CHEVORLET/ONIX, cor cinza, ano 2018, placa QCI 7801. avaliado indiretamente as fls. 35 em R$ 37.677,00 (trinta e sete mil, seiscentos e setenta e sete reais), pertencente à vítima João Noberto da Silva. [...]

Ex positis, denuncia-se ERIVALDO LEONARDO SILVA MARTINS como incursos nas sanções do artigo 157, §2°, inciso II, §2°-A, inciso 1, do Código Penal e, PHELLIPE BRUNO DE LIMA SILVA como incurso nas sanções do artigo 157, §2°, inciso II, §2°-A, inciso I, do Código Penal, c/c artigo 61, inciso I, do Código Penal [...].”
(Amarildo Cesar Fachone, promotor de Justiça – ID 282550362– fls. 6/8)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Deste modo, analisando as provas colhidas nos autos, restou soberanamente comprovada a conduta delituosa do réu, na prática do crime de roubo descrito na exordial, tendo em vista o teor dos depoimentos colhidos durante a instrução processual, especialmente da vítima, que ao ser ouvida em Juízo, descreveu com precisão de detalhes como os fatos ocorreram e reconheceu o acusado, como sendo um dos autores do roubo

ora em apuração, portanto, sob minha ótica, todas as provas apontam para a procedência da presente ação penal, não havendo que se falar em absolvição.

Além disso, no que se refere às majorantes do concurso de pessoas e do uso de arma de fogo, considero que elas foram devidamente comprovadas nos autos, pois como se verifica do depoimento prestado pela vítima, constata-se que o crime foi praticado pelo acusado, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, juntamente com outro indivíduo e mediante a utilização de armas de fogo, logo, as citadas majorantes devem permanecer.

Dessa forma, ficou claro que o crime foi cometido pelo acusado, em conjunto e com divisão de tarefas, juntamente com outro indivíduo, e sob grave ameaça com uso de armas de fogo. Portanto, deve ser aplicada uma punição compatível com sua conduta.

Assim sendo, a confissão do acusado aliada às demais provas produzidas nos autos constitui elemento probatório suficientemente apto a comprovar a autoria delitiva e, consequentemente, impor condenação.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR O RÉU ERIVALDO LEONARDO SILVA MARTINS, como incurso nas sanções previstas no 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, do Código Penal. [...]

Circunstâncias Judiciais: A culpabilidade do acusado, neste momento de dosimetria de pena, representa o grau de reprovabilidade social da conduta concretamente considerada, levados em conta elementos não expressamente tratados como circunstâncias judiciais ou legais.

No caso em comento, como incidem duas causas de aumento de pena, o concurso de pessoas e o uso de arma de fogo, conforme exposto na fundamentação desta sentença, o emprego de arma de fogo será usado na terceira fase de dosimetria como causa de aumento de pena e o concurso de pessoas será valorado negativamente nesta fase. [...]

Sendo assim fixo, fixo a pena base do delito em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, considero duas atenuantes: da confissão e menoridade relativa, uma vez que o réu possuía menos de 21 anos de idade à época dos fatos, conforme prevê o artigo 65, inciso I, do Código Penal, razão pela qual fixo a pena em 04 (quatro) anos de reclusão.

Na terceira fase da aplicação da penal, aumento a pena em 2/3 (dois terços), nos termos do art. 157, §2º a, inc. I do CP, pois o crime foi cometido com ameaça e emprego de arma de fogo, de modo que torno a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão como definitiva. [...]”
(Marcos Faleiros da Silva, juiz de Direito – ID 282550391)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 49 - ID

282550362), Termo de Entrega (fls. 51 - ID

282550362) e Auto de Avaliação Indireta (fls. 71 - ID

282550362), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Márcio Sérgio de Souza, policial militar (fls. 15), Cleyton Rodrigues da Silva, policial militar (fls. 19), e João Noberto da Silva, vítima (fls. 22). O apelante ERIVALDO LEONARDO SILVA MARTINS (fls. 28) e o codenunciado Phellipe Bruno de Lima Silva (fls. 38) permaneceram em silêncio.

Os autos foram desmembrados em relação ao codenunciado Phellipe Bruno de Lima Silva (fls. 275 - ID

282550358).

Em Juízo, colheram-se as declarações da vítima João Noberto da Silva, e do codenunciado Phellipe Bruno de Lima Silva, bem como procedeu-se ao interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID

282550390).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que, no dia 14.2.2020, na Avenida Isaac Póvoas, bairro Centro-Sul, em Cuiabá/MT, o apelante ERIVALDO LEONARDO SILVA MARTINS e o codenunciado Phellipe Bruno de Lima Silva, mediante violência e grave ameaça exercidas com arma de fogo, subtraíram 1 (um) aparelho celular e 1 (um) automóvel [Chevrolet/Onix, cor cinza, ano 2018, placa QCI-7801], pertencentes à vítima João Noberto da Silva (fls. 8/9 - ID 282550362).

Importante considerar que a vítima João Noberto da Silva descreve [com precisão], em ambas as fases da persecução penal, que
“foi abordada por dois homens e um dos assaltantes apontou um revólver em seu pescoço, enquanto o outro subtraiu seu veículo e seu celular”
(ID’s 28255036/282550390).

Essa narrativa [da vítima] está corroborada pelo depoimento do próprio apelante, o qual admitiu, em Juízo, que
“ele e Felipe abordaram a vítima que havia parado o carro para atender uma chamada”
e
“subtraíram o veículo e o celular”
(Relatório de Mídias - ID

282550390), a evidenciar o liame subjetivo entre os agentes.

Com efeito, o concurso de agentes pressupõe comunhão de esforços de uma pluralidade de pessoas que concorrem para o mesmo evento, sendo necessários os seguintes
“requisitos para sua caracterização: a) pluralidade de agentes, b) relevância causal das várias condutas, c) liame subjetivo entre os agentes e d) identidade de infração penal”
(STJ, HC nº 406842/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 13.8.2019).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Comprovada a união de esforços e o efetivo envolvimento dos apelantes na empreitada criminosa, resta evidenciada a unidade de desígnios sendo, pois, impossível o afastamento da majorante do concurso de agentes.”

(AP nº 1000695-90.2020.8.11.0021 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - j. 31.1.2024)

Logo, deve ser mantida a majorante do concurso de agentes.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025